Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-57.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. CONTRARRAZÕES. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. FRAUDE CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SIMPLES MANDATO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III.
2. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a legalidade do contrato firmado com a instituição financeira, que não reconheceu suposta prática de fraude, confere legitimidade para compor o polo passivo.
3. Para que a procuração in rem suam evidencie verdadeiro negócio jurídico translativo de direitos de compra e venda, faz-se necessária a satisfação de todos os requisitos exigidos para o contrato a que se destina, dentre eles a individualização do bem, o preço e o consentimento das partes, além da cláusula de irrevogabilidade, irretratabilidade e de dispensa de prestação de contas. Precedentes deste Tribunal.
4. No caso, além de ser posterior à alegada tentativa de primeira venda, que teria desencadeado a suposta fraude contratual, a procuração juntada com a petição inicial não contém poderes para o autor transferir o veículo para o seu próprio nome nem foi outorgada em caráter irrevogável e irretratável, isenta de prestação de contas. Não é possível concluir que os poderes foram outorgados de forma ampla e irrestrita.
5. A ausência das cláusulas que conferem ao instrumento a qualidade de cessão direitos, de negócio translativo de direitos, impõe o reconhecimento de que o documento representa simples mandato conferido ao outorgado para agir em nome da outorgante.
6. Como o autor é mero representante da proprietária registral do veículo, eventual demanda sobre o bem deveria ser ajuizada por ela, ainda que representada por ele, já que não é possível pleitear direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18).
7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.